Tribunal: TJDFT
Processo: 0001230-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ESPOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTODIA E DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tese de incompetência territorial suscitada pela defesa deve ser rejeitada, uma vez que a exceção não foi apresentada no prazo da resposta à acusação, nos termos do art. 108 do Código de Processo Penal.
2. A denúncia foi formulada em obediência ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreveu perfeitamente os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, atribuindo-os ao acusado, com base nos elementos coletados na fase informativa, inclusive com a respectiva norma penal incriminadora.
3. A alegação genérica de que houve quebra da cadeia de custódia não se mostra apta para a declaração de nulidade, porquanto não houve a indicação expressa e pormenorizada acerca da autenticidade da prova.
4. O juízo não induziu o órgão ministerial à apresentação da denúncia. Em observância ao princípio da obrigatoriedade da ação penal, assim como da vedação do arquivamento implícito, cabe ao magistrado conceder vista ao Ministério Público para requerer o que entender de direito sobre todos os delitos apontados na ocorrência policial.
5. Não há falar em absolvição quando o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de ameaça e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo.
6. Recurso conhecido e desprovido.